Tribunal: TJMT
Processo: 1026740-91.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026740-91.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MONICA FLORENCIA DE MACEDO CARVALHO - CPF: 304.213.731-72 (RECORRENTE), LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO - CPF: 685.990.802-53 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA MUTUM MATO GROSSO - MUTUMPREV (RECORRIDO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

RECURSO No: 1026740-91.2020.8.11.0002.

RECORRENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA MUTUM (MUTUMPREV).

RECORRIDA: MôNICA FLORÊNCIA DE MACEDO CARVALHO.

Data de Julgamento: 22 a 25/07/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO inominado – AUTARQUIA MUNICIPAL – RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO PARA OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DA LEI No 9.099/1995, 7o DA LEI No 12.153/2009 E ENUNCIADO 13 DO FONAJE – RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado, contra sentença de id. 2020232657, que julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC)
.

2.

Certificado o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 220232658).

3.

Inconformado, o reclamado alega, preliminarmente, que não houve trânsito, pois à autarquia municipal assiste o prazo em dobro, conforme disposto no art. 183 do CPC. No mérito, afirma que a decisão recorrida se equivocou ao considerar a reclamante apta a usufruir da regra de transição para a aposentadoria especial do professor. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

4.

Em suas contrarrazões, a reclamante refuta os argumentos apresentados pelo recorrente e pugna pela manutenção da r. sentença.

5.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

6.

Preliminarmente,
não
assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que a autarquia municipal se conta em dobro o prazo para recorrer.

7.

Com efeito, a teor do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para o vencido interpor recurso é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença.

8.

Além disso, o art. 7o da Lei no 12.153/2009 é claro ao dispor que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive quanto à interposição de recurso.

9.

De igual forma, o Enunciado 13 do FONAJE dispõe que a contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que
não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública.

10.

Nesse sentido:

CORREIÇÃO PARCIAL -
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- DESIGNAÇÃO DO PRAZO DE 15 DIAS PARA CONTESTAÇÃO - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC/15 -
CÔMPUTO DO PRAZO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 7o, LEI no 12.153/09 - AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO
- DESPROVIMENTO.
A prerrogativa inserta no artigo 183, do CPC/2015, relativa ao gozo pelo ente público de prazo em dobro para todas as manifestações
,
é inaplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista o teor do artigo 7o, da Lei no 12.153/09, segundo o qual não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos
. Não configura, portanto, tumulto processual a estipulação do prazo de 15 dias para que o Estado ofereça contestação, à luz do artigo 335, caput, do CPC/15.
(TJ-MG - COR: 10000191381565000 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/05/2020, Data de Publicação: 21/08/2020) (grifei).

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSAL. PRAZO RECURSAL DE 10 DIAS NÃO OBSERVADO
.
É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95, a contar da intimação da sentença
. Ademais, cumpre salientar que, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
não há prazo diferenciado para interposição do recurso pelas pessoas jurídicas de direito público
, nos termos do artigo 7o da Lei 12.153/2009. Cumpre salientar que o prazo assinalado no sistema no sistema Eproc é meramente informativo, devendo a parte observar o prazo legal do recurso que pretende interpor. No caso concreto, o recurso foi interposto após o decurso do prazo legal. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO.
(TJ-RS - RI: 50050632220218210034 SÃO LUIZ GONZAGA, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 30/01/2023, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 30/01/2023) (grifei).

11.

Conforme pesquisa realizada no sistema PJE, o recorrente foi intimado da sentença no dia
31/10/2023
(data de registro de sua ciência), iniciando-se a contagem do decêndio para interposição do recurso no dia útil subsequente, qual seja, dia
01/11/2023
(quarta-feira). Desse modo, exauriu-se o prazo no dia
17/11/2023
, às 23:59:59 (sexta-feira).

12.

O recurso foi juntado aos autos somente no dia 01/12/2023 (id. 220232658), portanto, de forma intempestiva.

13.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, eis que intempestivo.

14.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024